Tribunal: TJSP
Processo: 1090224-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Ocorrência. Fato incontroverso. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida e ao poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Ocorrência. Fato incontroverso. DANO MORAL. Configuração. Indenização majorada para R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida e ao poderio econômico da companhia aérea, certamente abalado pelo cenário econômico atual gerado pela pandemia do coronavírus, e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.